Tribunal: TJBA
Processo: 8089909-98.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089909-98.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: MALU DOS REIS GARCIA DA SILVA

Advogado(s)
:
TAMARA DOS REIS DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIVERSIDADE PARTICULAR. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PROPAGANDA IMPRECISA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. ART. 6º, II, III E IV, ART. 30, ART. 35, I, ARTS. 36 E 37, §§ 1º E 3º, ART. 38, TODOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8089909-98.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante,
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA
, e como apelada,
MALU DOS REIS GARCIA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. –

Relator